Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. SISTEMA SISBAJUD. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para informar sobre eventual existência de planos de previdência privada, ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome do executado. O juízo de origem fundamentou que o SISBAJUD já realiza pesquisa ampla em ativos financeiros e que a SUSEP não detém dados de valores ou movimentação financeira, tornando a diligência inócua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens do devedor após diligências infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, "c", do CPC impõe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, admitindo medidas complementares quando esgotados os meios disponíveis.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) orienta a atuação das partes e do juízo para a satisfação do crédito, mas não autoriza diligências inúteis.
5. A SUSEP não controla nem possui cadastros de investidores ou dados sobre valores e movimentação financeira, o que demonstra a inutilidade da expedição de ofício.
6. O SISBAJUD já abrange ativos de renda fixa, renda variável e cotas de fundos de investimento, sendo mecanismo suficiente para localização de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de bens do devedor é desnecessária, pois a entidade não detém dados de valores ou movimentação financeira. 2. O SISBAJUD é mecanismo suficiente para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros."
Dispositivos relevantes citados: art. 798, II, "c", do CPC; art. 6o do CPC.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 6/3/2024, DJE 24/4/2024.